Tribunal: CARF
Processo: 16027.000398/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000398/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.630 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ZF DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
O cancelamento de Declaração de Compensação após a prolação de despacho
decisório somente se viabiliza por meio de pedido administrativo a ser
formulado na repartição de origem, cabendo à autoridade administrativa da
jurisdição do pleiteante a sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera a totalidade do direito creditório, relativo à
contribuição para o PIS, mas homologara apenas parcialmente as declarações de compensação,
uma vez que o crédito fora insuficiente para a quitação de todos os débitos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000398/2007-09
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000398/2007-09

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com a homologação da DComp no 08229.99833.220307.1.3.04-3041, cujo
crédito, segundo ele, era referente à Cofins, e o cancelamento da DComp no
08446.19206.22307.1.3.04-0802, em razão da extinção do crédito tributário pelo pagamento do
principal e acréscimos legais, conforme DARF então anexado (e-fl. 73).
Segundo o então Manifestante, em relação à DComp no
08446.19206.22307.1.3.04-0802 que se pretendia cancelar, a divergência decorria da
compensação declarada em duplicidade, pois que o crédito pleiteado era, em verdade, de Cofins
(código 5856) e não de PIS (código 6912).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2005
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Homologa-se a compensação somente se comprovadas a certeza e a liquidez do direito
creditório pretendido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. NÃO CABIMENTO.
Foge à alçada das Delegacias de Julgamento a competência para o cancelamento e/ou a
retificação da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que, em relação à DComp n°
08229.99833.220307.1.3.04-3041, o contribuinte embasara seu pedido de homologação no
cancelamento da DComp n° 08446.19206.220307.1.3.04-0802, sob o argumento de que o débito
nesta declarado já havia sido integralmente compensado na DComp no
37420.33918.270106.1.7.01-0988, declaração essa que, contudo, restara não admitida pela
Administração tributária, carecendo de validade, por conseguinte, as informações nela
declaradas.
Destacou-se, ainda, a falta de comprovação da certeza e da liquidez do direito
creditório utilizado na referida DComp n° 08229.99833.220307.1.3.04-3041.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2017 (fl. 134), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/06/2017 (fl. 135), requereu a reforma do
acórdão de primeira instância e protestou pela juntada posterior de documentos comprobatórios,
alegando o seguinte:
a) transmitira, equivocadamente, o PER/DCOMP no 08446.19206.220307.1.3.04-
0802, pois já havia realizado o recolhimento da contribuição para o PIS devida no mês de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000398/2007-09

dezembro de 2005, conforme DARF apresentado na primeira instância, cujo crédito tornara-se
disponível para a compensação no PER/DCOMP no 08229.99833.220307.1.3.04-3041, fato esse
reconhecido pela própria Receita Federal;
b) “no acórdão recorrido, em desconformidade ao princípio da verdade material,
não foram acolhidos os argumentos expostos na manifestação de inconformidade em razão de
questão estritamente formal” (fl. 141);
c) os parágrafos 41 e 42 do Parecer Normativo Cosit no 8, de 3 de setembro de
2014, previam que, ocorrendo erro de preenchimento, a autoridade administrativa deveria, de
ofício, retificar o PER/DCOMP correspondente, conforme reconhecido pelo próprio julgador a
quo;
d) quanto ao argumento de inexistência de competência da Delegacia da Receita
Federal para a análise do pedido de cancelamento formulado, devia-se enfatizar que a ausência
dessa análise acarretaria automaticamente a exigência de tributo em duplicidade, ofendendo a
razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito da União;
e) no acórdão no 1102-001.263, de 27/11/2014, o CARF decidira, em caso
semelhante, pelo cancelamento de débito declarado em PER/DComp transmitido equivocadamente.
É o relatório
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconhecera a totalidade do direito creditório, relativo à contribuição para o PIS, mas
homologara apenas parcialmente as declarações de compensação, uma vez que o crédito fora
insuficiente para a quitação de todos os débitos declarados.
A controvérsia submetida a esta 2a instância decorre, primordialmente, da
alegação do Recorrente de que transmitira, equivocadamente, o PER/DCOMP no
08446.19206.220307.1.3.04-0802, uma vez que já havia realizado o recolhimento da
contribuição para o PIS devida no mês de dezembro de 2005, conforme DARF apresentado na
primeira instância, cujo crédito tornara-se disponível para a compensação no PER/DCOMP no
08229.99833.220307.1.3.04-3041, fato esse, segundo ele, devidamente reconhecido pela própria
Receita Federal.
Contudo, conforme expôs claramente o julgador de primeira instância, inobstante
a existência ou não de compensação equivocada de tributo que já havia sido quitado por meio de
pagamento, ou mesmo via compensação, trata-se de matéria alheia à competência dos julgadores
administrativos, pois que, uma vez apreciada a declaração de compensação na repartição de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000398/2007-09

origem, com prolação do respectivo despacho decisório, o seu cancelamento somente se
viabilizaria por meio de decisão da própria autoridade administrativa de origem, nos termos do
art. 62 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, verbis:
IN SRF no 600/2005
(...)
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou,
na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo supra, o cancelamento de uma declaração
de compensação somente se torna possível enquanto pendente decisão administrativa, previsão
essa veiculada por meio de instrução normativa devidamente autorizada pelo § 14 do art. 74 da
Lei no 9.430/19961, que disciplinou os institutos da compensação e da restituição de tributos
federais.
Além disso, nos termos também destacados no acórdão recorrido, o pedido de
cancelamento ou de reativação de declarações é matéria da competência do Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, conforme
atribuições previstas no art. 302, inciso XI, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/20122.
Nesse sentido, a decisão a ser aqui tomada não impede que o Recorrente pleiteie
junto à autoridade administrativa de origem o cancelamento de ofício do débito por meio da
revisão prevista no art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
2 Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil incumbem,
no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000398/2007-09

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
O Recorrente se vale de decisão do CARF formulada no acórdão no 1102-
001.263, de 27/11/2014, para defender a possibilidade de cancelamento, em julgamento
administrativo, de débito declarado em PER/DComp transmitido equivocadamente.
Contudo, a jurisprudência recente do CARF caminha em sentido inverso,
conforme se depreende das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2003
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência para
analisar pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
(Acórdão no 3201-005.673, de 24/09/2019, rel. Charles Mayer de Castro Souza)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
O cancelamento do PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de proferida a decisão
administrativa, configurada pelo Despacho Decisório. Não compete aos órgãos
julgadores proceder o cancelamento de PER/DCOMP por incompetência e ausência de
previsão legal.
(Acórdão no 3001-001.566, de 15/10/2020, rel. Marcos Roberto da Silva)
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 DCOMP.
A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas.
(Acórdão no 1002-001.714, de 07/10/2020, rel. Rafael Zedral)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000398/2007-09

Nesse sentido, uma vez negado, com fundamento nas razões acima expostas, o
pedido de cancelamento do PER/DCOMP no 08446.19206.220307.1.3.04-0802, tem-se por
prejudicado o pleito do Recorrente, tanto em relação a tal pedido, quanto ao outro referente à
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 08229.99833.220307.1.3.04-3041,
dado tratar-se de crédito que somente exsurgiria se se admitisse, nesta instância, o referido
cancelamento.
Outras questões correlatas, como a existência de compensação em duplicidade,
também somente poderão ser apreciadas na repartição de origem, dado tratar-se de DComps já
apreciadas pela autoridade administrativa, a quem cabe, conforme acima demonstrado, a sua
eventual revisão de ofício em face da comprovação inequívoca de erro de preenchimento.
Por fim, destaque-se que a referência feita pelo Recorrente ao Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, em nada altera a decisão ora adotada, pois conforme se
constata do item 423 desse parecer, o pedido de cancelamento do PER/DComp não mais passível
de retificação poderá ser formulado, administrativamente, na repartição de origem e não por
meio do Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido pelo Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta poderá ser realizada de ofício pela
autoridade administrativa da unidade local de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista orientação contida na Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999, antes referida. Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em
dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro
de fato no preenchimento da declaração.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital